Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRÁTICA DE ATOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO. CLIENTES NOVOS. POSSIBILIDADE. GESTÃO CONTRÁRIA A NORMAS DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR POR PRODUTOS ENTREGUES E UTILIZADOS. EVENTUAL DELITO PRATICADO POR FUNCIONÁRIOS. APURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não havendo na lei ou no contrato de representação comercial impedimento a que a contratada elabore produtos para atender a negociações realizadas diretamente pela contratante, sem seu intermédio, é devida a correspondente contraprestação pecuniária pelos serviços prestados.

2. A conduta de funcionários em favor de um dos contratados, contrária às normas éticas e administrativas da empresa contratante, pode ensejar a aplicação das penalidades cabíveis, mas não desobriga ao pagamento dos serviços efetivamente prestados, em especial se não há insurgência quanto ao preço ou fato que diminua sua utilidade.

3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, ainda que a discussão tenha natureza contratual.

4. O retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal não é motivo para a majoração dos honorários de sucumbência inicialmente interpretados como suficientes em mais de 50% (cinquenta por cento), em especial se a prova produzida se mostrar útil à análise dos fatos.

5. Recurso parcialmente provido.